Tribunal: TJMT
Processo: 1009520-91.2017.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1009520-91.2017.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REQUERENTE), SINDICATO DOS SERVIDORES DO DETRAN MT - CNPJ: 32.983.546/0001-04 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE - SERVIDORES DO DETRAN – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LEI

7.783/1989

– LEGALIDADE – DESCONTOS DE DIAS NÃO PARALISADOS – AUSÊNCIA DE ACORDO FIRMADO – POSTERIOR COMPENSAÇÃO - AÇÃO IMPROCEDENTE.

1.

“[...] Para que o direito d
e greve seja exercido por funcionários públicos, sem abusividade/ilegalidade, devem ser observados os ditames legais estabelecidos nos artigos 3o e 4o da Lei n. 7.738/1989, na forma de condução do movimento paredista deflagrado. [...]”
(TJMT - N.U 0078450-18.2016.8.11.0000, DES. MÁRCIO VIDAL).”

2.

“É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não- trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento paredista, diante da suspensão do contrato de trabalho, (...) salvo a existência de acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados.”
(STJ - AgRg no REsp 1
450265/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES).

3.

Ação improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face do SINDICATO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SINETRAN, visando o reconhecimento da ilegalidade do movimento paredista deflagrado pelos servidores em 11 de setembro de 2017.

Sustenta o Autor a ilegalidade do movimento paredista, posto que deixa de apontar os pontos de descontentamento da categoria, afrontando as balizas de conveniência e oportunidade quanto à promoção de reajustes salariais, causando prejuízos à sociedade, diante da paralisação de 100% de suas atividades.

Destaca que mesmo com a implantação do RGA a partir de novembro de 2017, estava aberto à negociações, que não foram exauridas, o que demonstra a ilegalidade do movimento.

Alude que não houve encaminhamento comprobatório da realização de Assembleia Extraordinária por ocasião da notificação da greve, não sendo respeitados os formalismos que o caso requer.

Cita precedentes do STF (MI 712 e Rcl 6568) quanto à vedação do exercício de greve daqueles que exercem função arrecadatória, relacionadas à exação tributária, bem como debilidade orçamentária.

Requer a declaração do movimento grevista, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além dos descontos dos dias paralisados, bem como condenação em verba sucumbencial (id. 1082921).

Os autos foram distribuídos ao Des. Rondon Bassil Dower Filho, que determinou a redistribuição à Turma de Câmaras Reunidas (id. 1100762).

Naquele Colegiado, os autos foram remetidos à relatoria da Desa. Antônia Siqueira, que determinou a remessa à esta Seção de Direito Público (id. 1120062).

O Estado de Mato Grosso promoveu o aditamento à inicial, no tocante aos pedidos, requerendo a cessação imediata da greve, sob pena de multa (id. 1129611).

A análise da liminar foi postergada para a vinda das informações (id. 1132574), as quais foram prestadas pelo Sindicato (id. 1224987), no qual sustenta a legalidade do movimento, requerendo o indeferimento da liminar e a realização de audiência de conciliação.

A liminar foi parcialmente concedida (id. 1257514).

O Sinetran apresentou contestação, onde sustenta a preliminar de perda do objeto e, no mérito, requer a improcedência da ação (id. 1398685).

Instado a se manifestar quanto à preliminar, o Estado requer a continuidade do feito, a fim de que lhe seja permitido o desconto dos dias paralisados dos servidores (id. 2279193).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmílson da Costa Pereira, opinou pela declaração da legalidade do movimento paredista, possibilitando o desconto dos dias não trabalhados (id. 2501455).

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Conciliação, visando autocomposição, porém a audiência restou prejudicada (id. 28845980).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO):

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Analiso a prejudicial de perda do objeto da ação, juntamente com o mérito.

A presente Ação versa acerca da legalidade do movimento paredista deflagrado pelo Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN.

Consoante consignado na decisão que concedeu parcialmente a liminar, o julgamento da presente demanda se dá em conjunto com o Dissídio Coletivo n. 1010265-71.2017.8.11.0000, interposto posteriormente pelo Sindicato ora Requerido,
ex vi
art. 55 do Código de Processo Civil.

O direito de greve é previsto na Constituição da República, assegurado a todos os trabalhadores:

Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

À mingua da existência de Lei específica, aplica-se a Lei Geral de Greve aos servidores públicos, observando-se a continuidade dos serviços essenciais aos cidadãos, conforme entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal:

“[...] "A disciplina do direito de greve para os trabalhadores em geral, quanto às "atividades essenciais", é especificamente delineada nos arts. 9º a 11 da Lei 7.783/1989. Na hipótese de aplicação dessa legislação geral ao caso específico do direito de greve dos servidores públicos, antes de tudo, afigura-se inegável o conflito existente entre as necessidades mínimas de legislação para o exercício do direito de greve dos servidores públicos civis (CF, art. 9º, caput, c/c art. 37, VII), de um lado, e o direito a serviços públicos adequados e prestados de forma contínua a todos os cidadãos (CF, art. 9º, § 1º), de outro. [...]
(MI 708, rel. min. Gilmar Mendes, j. 25-10-2007, P, DJE de 31-10-2008.)

Sustenta o Autor que não foram apontados os motivos do descontentamento da categoria para a deflagração do movimento grevista, tendo o Sindicato se limitado a pleitear o reajuste da tabela salarial dos servidores do DETRAN.

Ressaltou, ainda, o patente prejuízo à sociedade, frente à paralisação total das atividades.

Consoante infere-se dos autos, a
deflagração do

movimento grevista resulta de pleito não atendido pela Administração Pública, visando a equiparação salarial dos profissionais da Autarquia com os de outras que compõem a estrutura do Estado de Mato Grosso, conquanto aquelas, além de receberem a Revisão Geral Anual (RGA), tiveram reajuste real de seus subsídios.

Ao informar a deflagração do movimento, além de apontarem diversos ofícios anteriormente enviados, o Sindicado ressaltou que as alterações trazidas pela Lei Complementar n. 505/2021, que criou de cargo de Advogado do Detran, alterou ainda a escolaridade dos servidores enquadrados nos cargos de Auxiliar e Agente do Serviço de Trânsito, devendo ser garantidas tabelas de subsídios que observem, ao fixar a remuneração, as disparidades entre tais cargos e tais cargos com os de mesmo nível de escolaridade em outras carreiras.

Apresentou, ao fim, a reivindicação da tabela salarial, com o aumento nominal e o percentual necessário aos reajustes requeridos (id. 1082930 – p. 06/07).

Assim, o argumento trazido pelo Autor de que o Sindicato não teria apresentado seus argumentos/reivindicações para iniciar o movimento paredista não encontram suporte no conjunto probatório acostado aos autos.

Ao reverso, o que se tem é que houve o preenchimento dos requisitos necessários para a deflagração do movimento paredista, posto que as tratativas entre o Sindicato Requerido e o Autor haviam se cessado, consoante infere-se do Ofício subscrito pelo Secretário-Chefe da Casa Civil, que, aos 12.09.2017, afirmou que
“o Governo do Estado de Mato Grosso, não negociará com categoria em greve”
(id. 1082941).

De igual maneira, comprova-se que o Sindicato comunicou o Autor, com a antecedência necessária, o início do movimento paredista, logo após a assembleia geral (Id. 1225193), por meio de Protocolo realizado aos 24.08.2017.

Ao fim, ressalto que analisando a documentação juntada pelo Sindicato, constato que, embora seja possível visualizar uma redução na arrecadação e no número de atendimentos, essa não representou alcance significativo. À título exemplificativo, destaco que, somente no período da greve (11 de setembro à 09 de novembro de 2017), foram emitidos 42.496 processos referentes à Carteiras Nacionais de Habilitação junto ao DETRAN-MT (id. 1398807).

Assim, não obstante o entendimento inicialmente firmado, a documentação apresentada posteriormente pelo Sindicato possibilitou a comprovação de que as atividades dos servidores do DETRAN não tiveram sua total paralisação, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade ou abusividade do movimento grevista.

Insta destacar, ainda, que à partir da Emenda Constitucional Estadual n. 95, de 02 de dezembro de 2.020, os servidores do DETRAN passaram a integrar a segurança pública do Estado, ante as alterações promovidas na Constituição Federal, pela EC 82, de 16 de julho de 2.017, que inseriu o sistema viário no respectivo rol.

Todavia, no tocante
a possibilidade de desconto dos dias não trabalhados e não compensados, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

“
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não- trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento paredista,
diante da suspensão do contrato de trabalho, (...)
salvo a existência de acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados
.”(STJ - AgRg no REsp 1450265/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 06/08/2014).

De igual maneira, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3.
Greve de servidores públicos. Desconto dos dias parados. Possibilidade. 4. Observância da sistemática da repercussão geral. RE 693.456/RJ. Precedentes
. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (ARE 1236737 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2020 PUBLIC 06-02-2020)

Dessa forma, salvo eventual acordo para reposição dos dias parados, cumpriria ao Estado o poder-dever de promover o desconto desses.

De igual maneira, não entendo presentes a exceção de conduta ilícita por parte do Autor a justificar a aplicação do entendimento trazido na Repercussão Geral no RE 693.456/RJ,
quanto a impossibilidade de desconto dos dias parados nos casos em que o movimento grevista for decorrente de atrasos no pagamento de salários
,

conquanto o atraso posterior nos pagamentos deu-se em decorrência do escalonamento de salários que atingiu toda a categoria de servidores públicos do Estado, cuja situação foi superada.

Quanto a possibilidade de desconto dos dias não trabalhados e não compensados, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

“
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não- trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento paredista,
diante da suspensão do contrato de trabalho, (...)
salvo a existência de acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados
.”(STJ - AgRg no REsp 1450265/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 06/08/2014).

De igual maneira, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3.
Greve de servidores públicos. Desconto dos dias parados. Possibilidade. 4. Observância da sistemática da repercussão geral. RE 693.456/RJ. Precedentes
. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (ARE 1236737 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2020 PUBLIC 06-02-2020)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Ilegalidade, possibilitando ao Autor, contudo, o desconto dos dias paralisados, com fulcro no art. 487, I do CPC.

Condeno o Autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância ao disposto no art. 85, § 8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021